Tribunal: TJSP
Processo: 1002126-76.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Arrendamento mercantil. Revisional c.c. repetição do indébito. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Instituição financeira não submetida à "Lei da Usura". Anatocismo. Ausência. Entendimento do Egrégio STJ em recurso repetitivo. Inexistência de ilegalidade ou abusividade. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/01. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé

Ementa:
Apelação. Arrendamento mercantil. Revisional c.c. repetição do indébito. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Instituição financeira não submetida à "Lei da Usura". Anatocismo. Ausência. Entendimento do Egrégio STJ em recurso repetitivo. Inexistência de ilegalidade ou abusividade. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/01. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Sentença mantida. Recurso improvido.